Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703809-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ APELADO: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Os apelantes peticionaram nos IDs 57865782 e 57937543 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possam realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 14a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 24/04/2024 (ID 57619959). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade dos pedidos, formulados nos dias 11 e 14 de abril de 2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. O presente processo deverá ser incluído na mesma pauta de julgamento do processo 0738774-20.2022.8.07.0001, pois trata-se de julgamento em conjunto desde a origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator